Tribunal: STF
Processo: ARE 1531558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF); deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o seguinte fundamento: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente